Tribunal: TJES
Processo: 5000111-57.2020.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão julgador: JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Atraso de vôo
Data de julgamento: 2021-04-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000111-57.2020.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TAM LINHAS AEREAS S/A.
RECORRIDO: PHILIPE LEMOS SOARES OTTZ
RELATOR(A
):JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Juiz Frederico Ivens Miná Arruda de Carvalho (vogal):

Acompanho o Relator.

Pedindo vênia ao judicioso voto do eminente Relator, no sentido de divergir para manter a procedência do pedido quanto aos danos morais de R$ 4000,00, eis que restou demonstrado efetivamente o grau de reprovabilidade da conduta ilícita praticada pelo recorrente e os desdobramentos decorridos do fato, como bem assinalado pelo douto Juízo "a quo", que consignou que " Trata-se de contrato de resultado, onde a obrigação do transportador é levar o passageiro e sua bagagem incólumes até o destino contratado no horário previsto. Imperioso registrar que a responsabilidade do transportador só pode ser elidida com a prova da força maior.No caso concreto, nenhuma prova foi feita quanto ao alegado fato impeditivo, na medida em que a contestação está desacompanhada de qualquer documento de mérito, ônus que incumbia à ré (art. 373, inc. II, CPC).Assim, é inegável a responsabilidade da ré pelo atraso do voo, perda da conexão, realocação em outro voo e atraso na chegada ao destino final, fazendo o passageiro passar por graves transtornos, conforme descritos na inicial, sem a adequada informação e assistência.Diante disso, restou cristalina a comprovação da falha da prestação do serviço por atraso e alteração do itinerário do voo e os transtornos causados que exorbitam em muito os limites do cotidiano. .. .....", o que vejo que isto é inadmissível com o consumidor, comprovando, assim, que não se amolda em nenhuma das excludentes de responsabilidades previstas no artigo 14, § 3º do Código de Defesa do Consumidor.

É como voto, com a devida vênia ao douto e ínclito Relator.

VOTO VENCEDOR
PROJETO DE VOTO
Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.
Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.
Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem deve ser reformada, na forma do voto/ementa que se segue:
EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. ATRASO DE VOO. PERDA DE CONEXÃO. ASSISTÊNCIA MATERIAL PRESTADA. HOSPEDAGEM E VOUCHER ALIMENTAÇÃO. RECURSO PROVIDO.
1. Trata-se de Recurso Inominado interposto pela companhia aérea em face da sentença que julgou procedente o pedido da parte autora, condenando a Recorrente em danos morais (R$ 4.000,00).
2. Verifico que o Recorrido afirma que, após perder a sua conexão na cidade de São Paulo/SP, em que realizaria conexão para Vitória/ES (itinerário Rio de Janeiro-São Paulo-Vitória) em voo de volta (após realizar concurso público na cidade do Rio de Janeiro/RJ), recebeu auxílio da Recorrente, que proveu hospedagem e alimentação ao consumidor, bem como o realocou em voo mais próximo, já no dia seguinte pela manhã.
3. Em que pesem os aborrecimentos retratados no caso, compreendo que não se encontram configurados os danos morais na hipótese. Tão logo houve perda de conexão (por volta de 20:40h), o que a Recorrente buscou evitar (inclusive alocando van logo na saída do avião que pousara em São Paulo/SP, a fim de trasladar o Autor e sua irmã com maior celeridade para a aeronave que partiria para Vitória/ES, sem lograr êxito), o Recorrido fora brevemente encaminhado para hotel, realizando check-in aproximadamente 01 hora após a perda da conexão (21:47h), recebendo voucher alimentação e conseguindo se alimentar no próprio restaurante do hotel, que se encontrava em funcionamento.

4. Embora no dia seguinte tenha acordado cedo para o voo mais próximo que fora alocado, cuja partida se deu em Guarulhos/SP, o aborrecimento vivido é incapaz de abalar extraordinária e gravemente a esfera psicológica do Autor, afastando-se, no ponto, tenha a cirurgia de septo realizada 12 dias antes provocado maior abalo, mesmo porque se deslocou ao Rio de Janeiro para realização de prova de concurso público (de longa duração), sendo autorizado a tanto pela sua médica e não havendo intercorrência no processo de recuperação.
5. Considerado ainda o horário original em que chegaria a Vitória/ES (no fim da noite do dia anterior) e o horário em que chegou (início da manhã do dia seguinte), não observo maior gravidade para fim de falta em compromissos, eventos, trabalho etc. (situações nem mesmo ventiladas pelo Recorrido).
6. Resume-se o caso, com efeito, à adequação da conduta da Recorrente, após o ocorrido, em plena consonância com o que preconiza a legislação aplicável, especialmente em cumprimento ao art. 12, § 2º, da Res. 400/2016 da ANAC. Em que pese o transtorno experimentado, os fatos narrados configuram mero descumprimento contratual, insuscetível de provocar danos a esfera extrapatrimonial do Recorrido.
7. Do exposto,
DOU PROVIMENTO ao recurso, para reformar a sentença e rejeitar os pedidos inciais
.
8. Sem condenação em custas ou honorários advocatícios (art. 55 da Lei nº 9.099/95).

JOÃO FELIPE CALMON NOGUEIRA DA GAMA
JUIZ LEIGO
Documento assinado eletronicamente
VOTO
Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.
JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
JUIZ DE DIREITO
Documento assinado eletronicamente

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
Por maioria, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.